Tribunal: STF
Processo: ADPF 1023
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80. Interpretação restritiva estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Dedução, em embargos à execução fiscal, de compensação indeferida na esfera administrativa. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional.



    1. Eventual ofensa ao texto constitucional decorrente da interpretação restritiva do art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, tal como estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (vide EREsp nº 1.795.347/RJ), seria meramente reflexa ou indireta, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.



    2. Nos termos da orientação da Corte, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada “como sucedâneo recursal ou ação rescisória para fins de reverter umprecedente fixado pelo STJ no legítimo exercício de sua competência constitucional, isto é, uniformizar a interpretação da legislação federal” (ADPF nº 427/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/11/22).



    3. Agravo regimental não provido.